Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida, corroboradas pelas das testemunhas.
2. Havendo elemento probatório que permite apreciar, em prejuízo do réu, o seu comportamento no meio social em que vive, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do delito quando, em razão da ameaça sofrida, a vítima precisou mudar seu endereço, o que extrapola a normalidade do tipo.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.